Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731110-72.2021.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EDGAR MOTA DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDGAR MOTA DE ANDRADE contra o v. acórdão exarado sob o ID. 32364358, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interpostos pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 32753846, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.